Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A questão relativa à incidência da Lei n. 3.624/2005 ao presente feito ainda está pendente de solução nos EE n. 0014385-40 (tema 792). Nesse quadro, a fim de evitar tumulto processual e antes de apreciar o agravo interno ID: 18551205, reputo prudente aguardar o julgamento a ser proferido nos EE n. 0014385-40, os quais já foram incluídos em pauta de julgamento. I. Brasília, 27 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador